Tribunal: TJES
Processo: 5003464-35.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003464-35.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JK CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e outros
RECORRIDO: GUILHERME HARKBART
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, intentada pela sobredita parte requerente em face da parte requerida em tela, ao argumento é aposentado pelo RGPS, que possui empréstimo consignado contratado com o Banco do Brasil, no valor de RS 30.000,00; que em 23/05/2022 foi contatado pela 1ª requerida (JK Consultoria), ocasião em que esta lhe informou que teria comprado, em parceria com o 2° requerido (Banco PAN), a dívida que o autor tinha com o Banco do Brasil e, naquele ato, ofereceu como proposta a seguinte condição: a 1ª requerida efetuaria um depósito na conta do autor no valor de R$ 11.531,37, devendo o autor, logo após receber o dinheiro, restituí-lo e que com isso seria amortizada parte da dívida; que recebeu o valor e, na sequência, efetuou a transferência, conforme indicado; que, mesmo devolvendo o valor, teve lançado em seu benefício previdenciário empréstimo no valor de R$ R$ 11.496,26, para pagamento em 84 parcelas mensais no valor de R$ 311,00; que se sentiu enganado, já que não contratou empréstimo, mas apenas aceitou o que foi proposto, no intuito de amortizar seu antigo empréstimo; que o empréstimo foi celebrado com o 2º requerido.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para: DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo e de prestação de serviços financeiros impugnados na inicial, devendo a 1ª requerida restituir ao 2º requerido o valor de R$ 11.531,57 (onze mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos) e este restituir ao autor o valor correspondente às parcelas do empréstimo descontadas em seu benefício previdenciário, com incidência de correção monetária a partir da data de cada pagamento e juros, a partir da citação e CONDENAR a parte requerida, solidariamente, a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença. Julgando extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, os recorrentes apresentaram recursos inominados (ID 5895976) e (ID 5895981) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, o recorrido foi contatado pela recorrente JK Consultoria, ocasião em que esta lhe informou que teria comprado, em parceria com o recorrente Banco PAN, a dívida que o autor tinha com o Banco do Brasil e, naquele ato, ofereceu como proposta a seguinte condição: a recorrente JK Consultoria efetuaria um depósito na conta do autor no valor de R$ 11.531,37, devendo o autor, logo após receber o dinheiro, restituí-lo e que com isso seria amortizada parte da dívida. Então, após receber o valor, o transferiu conforme lhe havia sido orientado.

Ocorre que, mesmo devolvendo o valor, teve lançado em seu benefício previdenciário empréstimo no valor de R$ R$ 11.496,26, para pagamento em 84 parcelas mensais no valor de R$ 311,00, logo, resta claro que tratou-se de uma contratação realizada com vício de consentimento, pois fora realizada mediante falsa promessa de amortização da dívida.

O BANCO PAN em sede recursal alega ilegitimidade ao estar figurando no polo passivo da demanda, porém vislumbro no mesmo sentido da R.sentença, pois o empréstimo foi contratado junto ao próprio banco, intermediado pela JK CONSULTORIA, sendo notório que esta teve acesso privilegiado a dados que facilitaram a abordagem ao autor. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente possa evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço dos Recursos Inominados interpostos (ID 5895976) e (ID 5895981) e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)